Tribunal: TJSP
Processo: 2013486-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "ação de resolução contratual c.c. registro hipoteca judicial, perdas e danos e tutela antecipada" em fase de cumprimento de sentença – decisão recorrida que indeferiu o pedido de inclusão da empresa SGPAR Empreendimentos e Participações LTDA. no polo passivo, por ser estranha à lide – insurgência – não acolhimento - responsabilidade patrimonial pela execução abrange,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "ação de resolução contratual c.c. registro hipoteca judicial, perdas e danos e tutela antecipada" em fase de cumprimento de sentença – decisão recorrida que indeferiu o pedido de inclusão da empresa SGPAR Empreendimentos e Participações LTDA. no polo passivo, por ser estranha à lide – insurgência – não acolhimento - responsabilidade patrimonial pela execução abrange, inicial e originariamente, somente o devedor assim reconhecido no título exequendo – não verificada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 790 do CPC – para que seja reconhecido em juízo o eventual abuso da personalidade jurídica das devedoras originárias é indispensável a observância da sistemática trazida pelos artigos 133 e a137 do CPC/15 - ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – norma cogente que deve ser observada – obrigatoriedade estabelecida no art. 795, § 2o, não sendo hipótese da exceção prevista no art. 134, § 2o, ambos do CPC – decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013486-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS RENOVADA DE VOTUPORANGA, são
agravados NOROESTE SHOPPING PAULISTA SPE LTDA e S.G. CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDAS..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013486-23.2020.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2013486-23.2020.8.26.0000
Comarca:
Votuporanga
Agravante:
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS
RENOVADA DE VOTUPORANGA
Agravados:
NOROESTE SHOPPING PAULISTA SPE LTDA.
E OUTRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
“ação de resolução
contratual c.c. registro hipoteca judicial, perdas e danos e tutela
antecipada” em fase de cumprimento de sentença decisão
recorrida que indeferiu o pedido de inclusão da empresa
SGPAR Empreendimentos e Participações LTDA. no polo
passivo, por ser estranha à lide insurgência não acolhimento
- responsabilidade patrimonial pela execução abrange, inicial e
originariamente, somente o devedor assim reconhecido no
título exequendo
não verificada nenhuma das hipóteses
elencadas no art. 790 do CPC para que seja reconhecido em
juízo o eventual abuso da personalidade jurídica das devedoras
originárias é indispensável a observância da sistemática trazida
pelos artigos 133 e a137 do CPC/15 - ausência de instauração
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
norma cogente que deve ser observada
obrigatoriedade
estabelecida no art. 795, § 2o, não sendo hipótese da exceção
prevista no art. 134, § 2o, ambos do CPC decisão mantida
Recurso não provido.
VOTO No 28.057
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão de
fl. 88, que em autos de “ação de resolução contratual c.c. registro hipoteca judicial,
perdas e danos e tutela antecipada”,
ora fase de cumprimento de sentença, ora em
fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão da empresa
SGPAR Empreendimentos e Participações LTDA. no polo passivo, por ser estranha
à lide.

Alega a agravante, em breve síntese, que as
executadas estão em situação de insolvência, existindo responsabilidade
solidárias em relação à empresa SGPAR Empreendimentos e Participações
Ltda., sendo que esta possui bem imóvel (matriculado sob o número 63.133 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013486-23.2020.8.26.0000
3
CRI de Votuporanga) que já foi arrematado em outros autos e, diante da
concorrências de credores, é de rigor o seu arresto. Diante do exposto, requer a
concessão do efeito ativo ao recurso e, ao fim, “a inclusão da empresa SGPAR
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES
que possui mais de 99,4% da
empresa NOROESTE
SHOPPING
SPE LTDA, como co-executada
solidaria da
empresa NOROESTE,
bem como seja determinado
o ARRESTO LIMINAR do
imóvel Matricula n.63.133” .
Recurso processado, sem efeito ativo, pois em que
pesem as razões apresentadas, não vislumbro presentes os requisitos
necessários à concessão da medida liminar: relevância da fundamentação na
forma da verossimilhança do direito apregoado, e; lesão grave e de difícil
reparação (art. 1.019, I, NCPC). Isento de preparo.
Não
houve
intimação
da
parte
contrária
para
apresentar contraminuta e dispensadas as informações por tratar-se de matéria
estritamente processual.
É o relatório
Cuida-se, na origem, de “ação de resolução contratual
c.c. registro hipoteca judicial, perdas e danos e tutela antecipada” , ora fase de
cumprimento de sentença, sendo a “IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE
DEUS RENOVADA DE VOTUPORANGA”, ora agravante, a parte exequente, e as
empresas “S.G. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA” e
“NOROESTE SHOPPING PAULISTA SPE LTDA” a parte executada.
Pretende a agravante, em essência, a inclusão da
sociedade empresária “SGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES” no
polo passivo da demanda, a fim de que seja responsabilizada patrimonialmente
pelo débito exequendo, inclusive com o deferimento de arresto sob bem de sua
propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013486-23.2020.8.26.0000
4
Pois bem.
O agravo não merece provimento.
É premissa jurídica elementar que a responsabilidade
patrimonial pela execução abrange, inicial e originariamente, somente o devedor
(pessoa física ou jurídica) assim reconhecido no título exequendo. Isto é, somente
responde pela execução os bens do devedor que detém essa qualidade no título
exequendo. Terceiro, em regra, não respondem.
O art. 790 traz as exceções à regra. Confira-se:
“Art. 790. São sujeitos à execução os bens:
I - do sucessor a título singular, tratando-se
de
execução fundada em direito real ou obrigação
reipersecutória;
II - do sócio, nos termos da lei;
III - do devedor, ainda que em poder de terceiros;
IV - do cônjuge ou companheiro,
nos casos em que
seus bens próprios ou de sua meação respondem
pela
dívida;
V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à
execução;
VI - cuja alienação ou gravação com ônus real tenha
sido anulada em razão do reconhecimento,
em ação
autônoma, de fraude contra credores;
VII - do responsável,
nos casos de desconsideração
da
personalidade
jurídica”.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de
nenhuma das hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, razão pela qual é
manifestamente descabido o pedido da agravante.
Com efeito, esta pretende impingir a responsabilidade
patrimonial a terceira pessoa, totalmente estranha à lide, que não consta do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013486-23.2020.8.26.0000
5
exequendo, sob o argumento de responsabilidade solidária em relação às
devedoras originárias.
E pelo que se depreende da argumentação despendida
pela recorrente, o que ela realmente almeja é o reconhecimento de abuso da
personalidade jurídica das devedoras originárias.
Ocorre que, para que seja eventualmente reconhecida
em juízo, há que seguir a sistemática trazida pelos artigos 133 a 137 do Código de
Processo Civil, que encerra norma cogente e visa resguardar o devido processo
legal.
Daí porque no caso concreto, prima facie , era de rigor a
instauração do incidente processual especificamente destinado a apurar eventual
abuso da personalidade jurídica da devedora originária, a ensejar a sua
desconsideração ou o reconhecimento de grupo econômico fraudulento.
Nesse sentido é a lição de Renato Beneduzi:
“A
desconsideração

da
personalidade

jurídica,
processualmente
falando, é uma modalidade
coata
(não-voluntária)
de intervenção
de terceiros mediante a
qual se pede o reconhecimento,
em certos casos
autorizados
pelo direito material, da extensão a alguém
que não é parta da legitimidade
passiva à execução
forçada neste processual,
atual ou futura e eventual.
Trata-se, assim, de demanda incidental ao processo
em curso cujo mérito é o pedido de extensão da
responsabilidade
executiva a um terceiro. Fora deste
incidente, não se permite a desconsideração
incidental
da
personalidade

jurídica
em
caso
algum”
(Comentários
ao Código de Processo Civil: artigos 70
ao 187, coord. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013486-23.2020.8.26.0000
6
Arenhart e Daniel Mitidiero, São Paulo, Ed. Revista dos
Tribunais, 2016, p. 259).
O contexto fático considerado pela decisão recorrida
“não justifica, por si só, a não instauração
de incidente tido por obrigatório pela
norma do artigo 795, § 4o do CPC/2015,
principalmente
considerando
não estar
configurada
a hipótese do artigo 134, § 2o daquele diploma processual”
(AI
2189445-13.2017.8.26.0000;
Relator (a): Alexandre
Marcondes;
Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Privado; j. 29/01/2018).
Por guardar estreita relação de identidade com a
hipótese vertente, transcrevem-se as ementas dos julgados abaixo referidos,
proferidos no âmbito deste E. Tribunal, que perfilham o entendimento aqui adotado:
“Agravo de instrumento
Fase de cumprimento
de
sentença Controvérsia
a respeito da desconsideração

da personalidade
jurídica de empresas - Decisão que
defere o pedido, sem a instauração
do incidente de
desconsideração

da
personalidade

jurídica
Necessidade
de cumprimento
das regras vigentes para
que se decida a desconsideração
da personalidade

jurídica
(arts.
133
e
seguintes
do
CPC/2015)

Revogação
do despacho Provimento”
(Agravo de
Instrumento
no 2053701-46.2017.8.26.0000,
Rel. Des.
Enio Zuliani, j. 14/09/2017).
- grifei
“CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.
Desconsideração

da personalidade
jurídica . Decisão que rejeitou o
pedido de desconsideração
da personalidade
jurídica,
analisando mérito de confusão patrimonial
arguido pela
parte, sem a instauração
de incidente. Obrigatoriedade

da instauração
de incidente para a análise do pedido
de desconsideração
. Art. 795, §4o do CPC. Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013486-23.2020.8.26.0000
7
sistema jurídico processual que visa a prestigiar os
princípios do contraditório
e da ampla defesa nos
pedidos de desconsideração
da personalidade
jurídica.
Falta de fundamentação
objetiva, atual e específica.
Violação do art. 93, IX da CF. Recurso parcialmente

provido para anular a decisão, com prolação de outra,
fundamentada.”

(Agravo
de
Instrumento

no
2205368-16.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Teixeira Leite, j.
03/03/2017).
grifei
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de obrigação de
fazer
em
fase
de
cumprimento

de
sentença.
Insurgência
contra decisão que rejeitou a impugnação,

sob o fundamento
da agravante fazer parte do mesmo
grupo econômico da executada.
Fortes indícios da
existência
de
grupo
econômico.

Necessidade

entretanto,
de
instauração

de
incidente
de
desconsideração
da personalidade
jurídica, a teor do
artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil.
(...). (AI 2028756-24.2019.8.26.0000;
Relator (a): José
Rubens Queiroz Gomes; j. 24/03/2014;
Data de
Registro: 22/03/2019).
- grifei
Destarte, a r. decisão recorrida está correta e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, além dos aqui acrescidos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator